Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-07.2019.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-07.2019.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, GINE ALBERTA RAMOS ANDRADE KINJYO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SUELI DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE, LUCY VANIA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A IDENTIFICAÇÃO DA TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE PRATICADA. DISTINÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

1. A ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura à parte a possibilidade de ajuizar ação independentemente de prévia provocação da instituição financeira.

2. Na ação revisional, cabe à parte autora apresentar elementos mínimos que permitam identificar a taxa de juros praticada, o valor das parcelas, a periodicidade e a data da contratação, sendo tais informações indispensáveis para viabilizar o exame de eventual abusividade.

3. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de fornecer indícios mínimos que permitam se aferir a taxa efetivamente praticada/aplicada, limitando-se a atribuir à instituição financeira o dever de exibir o instrumento contratual que demonstre qual a taxa pactuada.

4. A inexistência de qualquer informação apta a evidenciar a taxa aplicada impede a verificação de abusividade e distingue o caso do precedente que ensejou o enunciado 530 da Súmula do STJ, que supõe a existência de elementos mínimos da taxa praticada.

5. A alegação de venda casada exige demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou impedido de escolher outra seguradora.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8000058-07.2019.8.05.0220
em que é apelante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que é apelada
SUELI DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça